Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710445-86.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, nos autos da busca e apreensão, Processo n. 0710445-86.2022.8.07.0004, em que litiga com RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I, resolvendo o processo sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (ID 41623128). Em suas razões recursais (ID 41623134), o apelante sustenta que a mora está devidamente comprovada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria parte ré. Alega que a r. sentença recorrida, ao considerar ausente a comprovação da mora, não deve prevalecer, pois viola os artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, para cassar a r. sentença recorrida, declarar a validade da notificação para fins de constituição em mora e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento da busca e apreensão. Preparo comprovado (ID 41623135). A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 41623136). Sem contrarrazões, pois ainda não foi realizada a citação nos autos de origem. É o relatório. Decido. O recurso não pode ter seguimento. Explico. O apelante foi intimado para emendar a petição inicial, a fim de regularizar a representação processual e comprovar a notificação de mora do devedor e, embora tenha se insurgindo quanto ao segundo ponto, não sanou o vício de representação. Destarte, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, como no caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator